Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO DE FILHO. DANOS MORAIS.

1. A negativa de cobertura médica pelo plano de saúde, em contradição aos termos da oferta, durante o parto do filho dos autores, gera dano extrapatrimonial. Fixados em R$ 15.000,00.

2. Deu-se provimento ao apelo.